Tribunal: TJMT
Processo: 1011442-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1011442-65.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JAURU.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Silmar Rocha Guimarães
Tem-se em perspectiva habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Silmar Rocha Guimarães, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Jauru, que mantém preventivamente preso o paciente, acusado da suposta prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal).
Em apertada síntese, relata a impetrante que o beneficiário é réu em ação penal que aguarda realização de audiência de instrução e julgamento, encontrando-se preso desde o dia 14.07.2019 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Assinala, nesse sentido, que a decisão atacada está calcada na gravidade abstrata da conduta delitiva, sem perder de vista que os antecedentes criminais do paciente referem-se a infração penal de trânsito e sequer foram reportados na motivação da ordem constritiva, sendo inviável o reforço de fundamentação do decreto prisional em segunda instância.
Sob outro viés, afirma que a fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, são plenamente cabíveis na espécie, uma vez que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis (bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita).
Diante dessas considerações, à luz do princípio da presunção de inocência, almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo alvará de soltura.
Juntou documentos.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Conforme narrado na denúncia (id. 44053573, p. 01/04), o paciente Silmar Rocha Guimarães é acusado da prática do delito de homicídio qualificado pelo motivo fútil (consistente em discussão banal envolvendo uma garrafa de pinga) e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal), porque, em tese, no dia 14 de julho de 2019, por volta das 23h, na Rua dos Andradas, bairro Cohab Branca, em Jauru/MT, em conluio e previamente ajustado com os coacusados Bruno Luiz da Silva e Hélio Mata da Silva, todos com evidente animus necandi, matou a vítima Dalci Fri Ferreira, mediante um golpe de faca na região abdominal.
Consta da peça acusatória do processo-crime que, no dia do fato, os acusados e outras pessoas consumiam bebida alcoólica do tipo pinga nas imediações da Escola Municipal Lourdes Maria de Maia, em Jauru/MT, quando a vítima chegou ao local e houve uma discussão, em razão de o ofendido ter consumido a bebida alcoólica pertencente ao paciente e aos corréus. Sucedeu-se, então, um princípio de briga, com ameaças, sendo todos separados por um primo de Dalci.
Descreve-se que, na sequência, o pretenso beneficiário e os corréus foram até a casa da vítima, chamando-a para o lado de fora. Ao sair em frente à residência, o ofendido foi segurado por Bruno e Hélio para que Silmar desferisse o golpe de faca em sua região abdominal.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id. 44053570, p. 31/33) e, após isso, reanalisada de ofício a necessidade de permanência da constrição cautelar da liberdade, o paciente foi mantido segregado (id. 44053572, p. 01).
A ação penal respectiva encontra-se com audiência de instrução designada para o dia 13 de julho de 2020, consoante se observa do seu andamento processual no Sistema Institucional Primus (Ação Penal n.o 1189-25.2019.8.11.0047; Código 53813 – Vara Única de Jauru).
Esse é quadro processual posto à análise.
Bem ajustou o magistrado de origem na decisão atacada a presença do fumus comissi delicti na hipótese, sobretudo diante da confissão extrajudicial levada a efeito pelo paciente.
Além disso, tem-se que a presença do periculum libertatis é extraída, à primeira vista, da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, manifestada pelo modo como a conduta foi praticada, isto é, pelo modus operandi que evidencia a gravidade concreta do fato criminoso, assim como pela renitência delitiva do paciente: “a existência de outros inquéritos em desfavor do implicado, indicando a reiteração delitiva, entendo que a manutenção de sua prisão seja necessária para resguardar a ordem pública, salientando que, pelos motivos expostos, as cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para resguardar os bens jurídicos tutelados” (id. 44053572, p. 01).
Ao contrário do quanto consignado na impetração, na decisão atacada houve menção expressa aos registros criminais pretéritos do réu e, conquanto as ações penais anteriores refiram-se a infração penal de trânsito, ambas são atinentes ao delito de embriaguez ao volante em duas comarcas distintas: Jauru (Código 34489) e Pontes e Lacerda (Código 125157) (informações extraídas do Sistema Institucional Primus).
Esse contexto é apto para lastrear, neste momento processual, destinado à cognição superficial, a intelecção de que a custódia cautelar é necessária para prevenir a possibilidade de recidiva delitiva do paciente.
Assim, é forçoso reconhecer, por ora, a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.
Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível, no presente momento processual, cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal), sobretudo porque, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Publicado em 12/04/2017.).
Diante desse panorama, faz-se prudente aguardar a vinda dos informes, para então, desde que factível, proceder-se ao controle jurisdicional da prática censurada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que guardem pertinência com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá, 03 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada